Tribunal: CARF
Processo: 10166.009442/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.009442/2010-62
ACÓRDÃO
2002-009.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS AUGUSTO FONSECA AYRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os honorários advocatícios pagos para a percepção de rendimentos
decorrente de demanda judicial são dedutíveis da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF apenas em relação aos
rendimentos tributáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009442/2010-62
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento
de fls. 24 a 28, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-
calendário 2007, formalizando a exigência de imposto suplementar (2904) no
valor de R$ 1.505,76, acrescido de multa de ofício no valor de R$ 1.129,32 e juros
de mora calculados até 29/10/2010, bem como imposto de renda da pessoa física
(0211), no valor de R$ 20,72, multa de mora de R$ 4,14 e jutos de mora de R$
5,31 (calculados até 29/10/2010).
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal, que da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 35.301,55, auferidos pelo titular sem
retenção de Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos.
A fiscalização complementa a descrição dos fatos, conforme abaixo transcrito:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DÓS FATOS Constatada omissão de
Rendimentos Tributáveis decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho, no valor
de R$ 35.301,58 referente à Ação Trabalhista no 0016200-53.1986.5.10.004,
Precatório no 449/1994, impetrada contra a FHDF, CNPJ no 00-394.68,4-001-53,
recebidos no Ano-calendário 2007, conforme cálculos, abaixo, os quais decorrem,
de valores constantes na Certidão no 069/2010, e, em documentos
comprobatórios apresentados pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF e
pelo contribuinte:
Rendimento Bruto: RS 82.738,43
-Valor de FGTS: R$ 20.006,68;
- Honorários Advocatícios: R$ 9.616,64 (24,20% de R$ 9.738,34);
- Honorários Periciais R$ 1.808,86 (24,20% de R$ 7.474,60);
=Total de Rend. Tributáveis (Precatório) = R$ 51.305,16;
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009442/2010-62
3
+Total de Rend. Aposentadoria: R$ 187.398,01;
=Total dos Rend. apurados pela Fiscalização: R$ 238.704,17;
-Total dos Rend. Declarados pelo contribuinte: R$ 203.371,64;
=Diferença de Rendimentos apurada: R$ 35.301,58.
OBS: Os valores dos honorários advocatícios e periciais passíveis de dedução
correspondem a 24,20% do total pago, tendo em vista que,para efeito de cálculo
do rendimento sujeito ao ajuste anual, os rendimentos totais recebidos da ação
devem ser separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual,
rendimentos isentos e não-tributáveis e créditos sujeitos a ganho1 de capital. No
presente caso, o percentual de 24,20% corresponde ao Valor tributável sujeito ao
ajuste anual, conforme abaixo:
Valor Bruto Total do Acordo, conf. Certidão no 192/2010: R$ 1.027.587,96 (100%) -
FGTS corrigido: R$ 78.620,51 - Total de Cessões: R$ 700.289,92 =Valor Tributável
sujeito ao Ajuste Anual: R$ (24,20%).
O contribuinte foi cientificado do lançamento por via postal, em 15/10/2010,
conforme Aviso de Recebimento às fls. 65, tendo apresentado impugnação em
26/10/2010, argumentando o que se segue:
“O contribuinte é médico, servidor público aposentado do Distrito Federal, tendo
obtido provento sujeito à tributação, no ano-calendário de 2007.
No ano-calendário de 2006, o contribuinte celebrou acordo judicial em face da
reclamação trabalhista n° 162/86, Precatório n° 449/94, onde foram
compensados valores cedidos a terceiros para efeito de compensação de
impostos distritais, com pagamento de um sinal em 2006 e 12 parcelas trimestrais
em 2007, 2008 e 2009, da diferença restante;
Todos os valores relativos ao acordo foram discriminados na Certidão n°
069/2010, emitida pelo Juízo Conciliatório do Tribunal Regional do Trabalho da
10a Região, cópia em anexo.
Verifica-se da Certidão em questão que o total de crédito do Contribuinte, no
processo trabalhista, está dividido da seguinte forma:

O Distrito Federal, Réu na Reclamação Trabalhista ntt 162/86, compensou do
crédito da Reclamante, ora Contribuinte, conforme abaixo:

Assim, no ano-calendário de 2006 constaram na DIRPF da Contribuinte 3 (três)
lançamentos agrupados em um só: proventos de aposentadoria, Sinal pago do
valor acordado no processo 162/86, já mencionado, e Compensação de Cessão
feita pelo Contribuinte para terceiro, dividido da seguinte forma:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009442/2010-62
4

Todos os valores acima indicados, repita-se, constam de Certidão n° 069/2010, em
anexo, elaborada pelo Juízo Trabalhista onde celebrou-se o mencionado acordo,
bem como da DIRPF do ano- calendário de 2006 elaborado pela Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal, cópias em anexo.
Diante de tal quadro onde todos os rendimentos e proventos tiveram retenção na
fonte do correspondente tributo não haveria que se falar tanto em pagamento
adicional quanto em restituição de imposto de renda, sobre os mesmos.
Entretanto, para que a contribuinte obtivesse o resultado decorrente da
reclamação trabalhista n° 162/86, em que se celebrou o mencionado acordo, teve
que contratar profissionais de advocacia e contabilidade que lhe gerou um custo
de 15% para aqueles e 3% para este.
Assim, o Contribuinte anexou à sua declaração de imposto de renda os recibos e
termo de quitação dos honorários de advogado e contador, ano-calendário de
2007, para que este valor fosse retirado da base de cálculo do imposto de renda,
de maneira que houvesse restituição do imposto de renda retido na fonte que
não considerou tais custos de produção.
Os mencionados recibos e termos de quitação correspondem aos seguintes
valores:

Surpreendentemente, o Contribuinte ao invés de receber restituição do imposto
de renda, recebeu a Notificação de Lançamento, ora Impugnada, com a indicação
de que devia a importância de R$ 1.505,76, acrescida de multa de ofício no valor
de R$ 1.129,32, juros de mora calculados até 29/10/2010 de R$ 385,52, para o
código DARF 2904, e R$ 20,72, acrescido de multa de mora de R$'4,14 e juros de
mora calculada até 29/10/2010 de 5,31, para o código DARF-0211, totalizando as
DARFs em R$ 3.051,77.
Ao analisar a Notificação de Lançamento, ora Impugnada, o Contribuinte
constatou da Complementação da Descrição dos Fatos, a indicação:
- Honorários Advocatícios: R$ 9.616,64 (24,20% de R$ 39.738,34);
- Honorários Periciais R$ 1.808,86 (24,20% de R$ 7.474,60);
= Diferença de Rendimentos apurada: R$ 3 5.301,58.
OBS: Os valores dos honorários advocatícios e periciais passíveis de dedução
correspondem a 24,20% do total pago, tendo em vista que, para efeito de cálculo
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009442/2010-62
5
do rendimento sujeito ao ajuste anual, os rendimentos totais recebidos da ação
devem ser separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual,
rendimentos isentos e não tributáveis e créditos sujeitos a ganho de capital.
No presente caso, o percentual de 24,20% corresponde ao valor tributável sujeito
ao ajuste anual, conforme abaixo:
Valor Bruto Total do Acordo, conf. Certidão n' 192/2010: R$ 1.027.587,96 (100%)-
FGTS corrigido : R$ 78.620,51 - Total de CESSÕES R$ 700.289,92 = Valor Tributável
sujeito ao Ajuste Anual: RS (24,20%)" Ressalte-se que a Certidão a que se refere o
contribuinte é a de n° 069/2010, vide em anexo, e não a de n° 192/2010 como
informado pelo auditor.
Assim, o que se conseguiu compreender daquilo que foi aplicado pela a
Notificação de Lançamento, ora Impugnada, é que o Auditor entendeu que
somente 24,20% do total devido está sujeitos a tributação, já que excluiu da base
de cálculo os valores compensados decorrentes da cessão de crédito, de maneira
que os honorários advocatícios e periciais sõ seriam restituídos na proporção de
24,20%.
Em realidade, no ano-calendário de 2007, sob análise no presente momento, não
há qualquer valor que diga respeito a cessão de crédito. Os valores relativos à
cessão de crédito constaram da DIRPF do ano-calendário de 2006 e somente na
análise de tal exercício é que se discutem seus valores.
Observe-se que no ano-calendário de 2006, 100% das cessões de crédito foram
incluídas na DIRPF, tanto como rendimentos tributáveis, como na retenção na
fonte à alíquota de 27,5%.
Desta forma, querer considerar o percentual encontrado pela Notificação de
Lançamento, ora Impugnado, para cada uma das parcelas objeto do acordo (12) ,
significa bis ín idem, já que 100% das cessões foram compensados e tributados na
fonte no momento da realização do acordo, no ano-calendário de 2006.
Diante da informação acima transcrita percebe-se claramente que o Auditor, no
que se refere à cessão de crédito objeto de compensação no ano-calendário de
2006, não considerou as cessões como rendimentos tributáveis, mas mesmo
assim considerou que só pode restituir 24, 20% dos custos de produção sem
qualquer fato que o justifique.
Data máxima vênia, a mesma Certidão n* 069/2010-TRT informa que os valores
compensados em 2006, em decorrência de cessões de crédito realizadas ainda na
década de 90, estiveram sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, o que
não ocorre com a parcela de FGTS.
A única parcela constante da DIRPF da Contribuinte que não deve fazer parte da
base de cálculo do IRPF é a que corresponde ao FGTS, que não esteve sujeito à
retenção na fonte, e mesmo assim, constou em campo correspondente a
rendimentos isentos e não tributáveis.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009442/2010-62
6
À exceção da parcela de FGTS recebida no ano-calendário de 2 007, todas as
demais parcelas tiveram retenção na fonte de imposto de renda, utilizando-se a
alíquota de 27,5%, e não existe previsão legal para exclusão de tais valores do
custo de produção.
O correto a ser feito para o ano-calendário de 2007 seria excluir apenas o FGTS,
que não esteve sujeito â tributação, que corresponde a 8% do valor recebido pelo
Contribuinte, no que diz respeito ao processo trabalhista, de maneira que o custo
do processo fosse restituído da seguinte forma: Honorários Advocatícios sobre a
1a, 2a, 3a e 4a parcela que totalizam = R$ 39.738,34 X 92% = R$ 36.559,27;
Honorários Periciais sobre a 1a, 2a, 3a e 4a parcelas que totalizam = R$ 7.474,60 X
92% = R$ 6.876,53.
Desta manifestação conclui-se que o Auditor que lavrou a Notificação de
Lançamento, ora Impugnada, não compreendeu o que venha a ser uma cessão de
crédito, concluindo de maneira completamente fora da realidade, no sentido de
que não se trata de rendimento nem de retenção na fonte relativo à mesma.
Assim, o valor constante do recibo de honorários advocatícios de R$ 39.738,34
corresponde ao valor EFETIVAMENTE RECEBIDO pelo causídico correspondente ao
pagamento das 1*, 2*, 3* e 4* parcelas, efetivadas no ano de 2007, não
possuindo qualquer relação com a cessão de crédito anteriormente mencionada,
Considerando que os recibos de 39.738,34, dos advogados e R$ 7.474,60, do
contador não são uma ficção, mas sim, o REAL valor recebido pelos mesmos,
provenientes do Contribuinte sob análise, e a única dedução a ser feita para efeito
de exclusão da base de cálculo do imposto de renda corresponde a 8% do valor do
recibo, tendo em vista que 8% dele diz respeito a FGTS, que não sofreu qualquer
retenção de imposto de renda e, portanto, não geraria nenhuma restituição.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se a Notificação de Lançamento, bem como
determinando-se a restituição do valor de R$ 11.944,88, conforme tabela a seguir,
no que se refere aos valores recebidos no ano-calendário de 2007, relativo ao
processo trabalhista n° 162/86, precatório 449/94, refazendo-se o Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido e consequente conclusão sobre a restituição de
outros valores que não fizeram parte do mencionado processo judicial:

Posteriormente, em 15/07/2015, o contribuinte protocola Requerimento, fls. 89,
informando ter efetuado o depósito judicial do valor lançado e requer o
cancelamento do débito. Como o documento de arrecadação anexado às fls. 90
está totalmente ilegível, foi feito um Despacho a fim de que fosse trazido aos
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009442/2010-62
7
autos documento comprobatório de que o depósito judicial realizado se refere ao
presente processo.
Assim, a Unidade de origem anexou aos autos documento de fls. 102, o qual
comprova que o depósito judicial se refere ao processo sob análise.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, inicialmente decidiu
por não conhecer da impugnação sob o fundamento de que haveria ação judicial discutindo a
matéria.
Em seguida, por meio do despacho de fls. 130 e 131, constatou-se que não havia
ação judicial, que na verdade houve por parte do contribuinte um depósito administrativo do
valor. Assim o processo retornou para nova análise da DRJ sob pena suprimir a possibilidade do
contribuinte discutir em sede administrativa o lançamento.
Nova decisão de fls. 132 a 141, a impugnação foi julgada improcedente, mantendo-
se o crédito tributário na integralidade. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL.
Os honorários advocatícios e periciais devem ser proporcionalizados conforme a
natureza dos rendimentos recebidos, haja vista que somente a parcela
correspondente aos rendimentos tributáveis poderá ser deduzida da base de
cálculo do imposto de renda. In casu, tendo em vista que o montante recebido no
ano-calendário em referência englobou apenas uma parcela isenta (FGTS) e uma
parcela tributável sujeita ao ajuste anual, há que se calcular o percentual relativo
a cada uma delas.
RE-RATIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO. NOVO ACÓRDÃO.
Para a correção de inexatidão devida a lapso manifesto existente no acórdão, é
proferido novo acórdão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO.
Tendo o interessado apresentado impugnação parcial, a lide fica restrita apenas à
parte impugnada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, cientificado em 25/05/2017, apresentou recurso voluntário em
14/06/2017 sustentando, em resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação.
É o relatório.

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009442/2010-62
8

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, a lide recai sobre “Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes da Justiça Federal, no valor de R$
35.301,55, que é a diferença entre os honorários advocatícios e periciais efetivamente deduzidos
pelo contribuinte e o que poderia, de fato, ser deduzido”.
Não houve impugnação quanto à Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, no valor de R$ 133,58. Assim a matéria não há de ser apreciada.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Conforme consta da Certidão no 069/2010 (fls. 23), o valor bruto da condenação
importou em R$ 1.027.587,96, sendo R$ 337.710,83, a título de principal, R$
78.620,51 de FGTS corrigido e R$ 611.256,61, a título de juros.
Desse total, o valor de R$ 78.620,45 correspondeu a FGTS, e, portanto, estaria
isento de tributação, e o valor de R$ 700.289,92, cedido a terceiros para efeito de
compensação de impostos distritais, caracterizaria ganho de capital, segundo
entendimento da fiscalização, e, como tal, sujeitar-se-ia à tributação definitiva.
Assim, apenas o valor de R$ 248.677,58 (=R$ 1.027.587,96 – R$ 78.620,45 – R$
700.289,92) foi considerado tributável e sujeito ao ajuste anual, representando
24,20% do total.
Após a dedução do valor relativo à cessão de crédito (R$ 700.289,92) o valor bruto
deveria ser de R$ 327.298,04 (=R$ 1.027.587,96 – R$ 700.289,92), contudo na
Certidão no 069/2010, consta que o valor bruto foi de R$ 336.642,01, o qual foi
pago ao contribuinte da seguinte forma: R$ 85.194,43, a título de sinal, em 2006,
e o restante, em 12 parcelas trimestrais nos anos-calendário de 2007 a 2009, nos
valores de R$ 82.738,68, R$ 83.762,29 e R$ 84.946,86, respectivamente.
Do montante de R$ 82.738,43 foram, ainda, subtraídos os honorários advocatícios
e periciais, no valor total de R$ 11.425,50, equivalentes a 24,20% % do total
consignado nos recibos de honorários advocatícios e periciais R$ 47.212,94 (R$
39.738,34 e R$ 7.474,60), resultando no valor tributável de R$ 51.306,25.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009442/2010-62
9
Tendo em vista que o contribuinte ofereceu à tributação o valor de R$ 203.371,64
(sendo que desse total R$ 187.398,01 referem-se a rendimentos de
aposentadoria), inferior ao apurado pela fiscalização (R$ 238.704,26), a diferença,
correspondente a R$ 35.332,62, foi cobrada através do lançamento da infração de
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrente de Ação da
Justiça Federal.
O argumento de que os honorários advocatícios e periciais referem-se apenas ao
sinal recebido em 2006 e parcelas recebidas em 2007, 2008 e 2009, não pode
prosperar.
(...)
Do exame dos autos, percebe-se que o cerne da questão consiste no fato de o
contribuinte não concordar com a dedução proporcional dos valores pagos a
titulo de honorários advocatícios e periciais, referente a verba cedida a terceiros
para compensação de impostos distritais. Para o deslinde da questão, é mister
reproduzir a legislação atinente à matéria:
No que tange ao valor dos honorários advocatícios e periciais a ser deduzido dos
rendimentos tributáveis, a teor do artigo 12 da Lei no 7.713/1988, abaixo
transcrito, são dedutíveis da base de cálculo do imposto as despesas suportadas
pelo contribuinte, relacionadas aos rendimentos obtidos por via judicial:
Art 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Assim, só podem ser deduzidas as parcelas dos honorários advocatícios e periciais
referentes aos rendimentos tributáveis.
Em análise aos autos, notadamente da Certidão no 069/2010 (fls. 23), é fácil
perceber que o valor recebido no ano-calendário de 2007, a título de pagamento
das parcelas 01 a 04 (R$ 102.745,11) englobou apenas o FGTS (R$ 20.006,68) e a
parcela tributável (R$ 82.738,43). Considerando que o valor de R$ 700.289,92 foi
integralmente cedido a terceiros para compensação com impostos distritais e não
compôs o valor auferido pelo contribuinte no ano-calendário de 2007, tampouco
nos anos de 2006, 2008 e 2009 a título de parcelas, não há como afirmar que os
honorários referem-se apenas aos valores pagos nos anos retrocitados.
Assim, 24,20% é o percentual que deve ser aplicado aos honorários advocatícios e
periciais pagos no ano-calendário em referência, cujos valores totalizam,
respectivamente, as importâncias de R$ 39.738,34 e R$ 7.474,60.
Consequentemente, podem ser deduzidas dos rendimentos tributáveis (R$
82.738,43), a título de honorários advocatícios e periciais, as respectivas quantias
de R$ 9.616,64 (= 39.738,34 x 24,20%) e R$ 1.806,86 (= 7.474,60 x 24,20%), o que
redunda no valor tributável de R$ 51.306,16.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009442/2010-62
10
Logo, deve ser mantida em a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica Decorrente de Ação da Justiça Federal no valor de R$ 35.301,58.
Cumpre recordar que o CARF possui entendimento, inclusive desta turma, quanto
ao tema.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUTIBILIDADE.
As despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda, desde que devidamente comprovadas e na proporção dos
rendimentos tributáveis auferidos na ação trabalhista.
(ACÓRDÃO 2002-008.808 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA, julgado em
17/09/2024).
Assim, inegável o acerto da decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 195
DF CARF MF
Original